Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718812-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 0012864-52.2010.8.07.0001. CORREÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. DECRETO No 20.910/32. ENUNCIADO No 393, DA SÚMULA DO STF. 1. Segundo o Enunciado no 150, da Súmula do excelso STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”. 2. O art. 1o, do Decreto no 20.910/32, dispõe que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem". Ademais, o art. 9o, da referida norma, disciplina que, interrompida a prescrição, esta volta a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato interruptivo ou do último ato ou termo do respectivo processo. 3. O Enunciado no 383, da Súmula do excelso STJ, dispõe que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. 4. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva, que determinou a correção da base de cálculo do adicional noturno em relação ao período de março de 2005 a dezembro de 2008, interrompe-se pelo ajuizamento da execução coletiva do sindicato e recomeça a fluir pela metade do prazo quinquenal, contado a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Precedentes. 5. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 202 do Código Civil e 1o e 8o, ambos do Decreto no 20.910/32, defendendo a inocorrência da prescrição, ao argumento de que, in casu, o prazo prescricional teria sido interrompido em 28/2/2013, recomeçando a contar em 8/10/2019; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser incabível a aplicação de multa pela oposição dos embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luís Borges de Resende, OAB/DF 3.842. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 202 do Código Civil e 1o e 8o, ambos do Decreto no 20.910/32. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da análise dos autos, observa-se que o exequente pretende ver paga a correção da base de cálculo do adicional noturno em relação ao período de março de 2005 a dezembro de 2008, decorrente da sentença proferida nos autos do processo coletivo no 0012864-52.2010.8.07.0001, que transitou em julgado em 06.11.12. O cumprimento de sentença coletivo foi ajuizado em 13.07.15, tendo o Distrito Federal apresentado embargos à execução (0031604- 31.2015.8.07.0018), que restou julgado procedente, extinguindo a execução, ante a iliquidez do título judicial. Todavia, a 3a Turma Cível, desta Corte de Justiça, ao julgar o apelo interposto em face da referida sentença, decidiu que, como não houve julgamento de mérito, o exequente poderia propor novo pedido de execução (acórdão no 1041879). Interposto recurso especial em face do citado acórdão, este restou não conhecido, tendo transitado em julgado em 08.10.19. Com efeito, tendo em conta que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da ação coletiva, retomando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado dos embargos à execução, em 08.10.19, considerando, ainda, que os exequentes teriam dois (02) anos e meio (1/2) para ajuizar a execução individual e tendo a presente demanda sido ajuizada apenas em 14.12.22, fora, portanto, do prazo quinquenal, não há que se afastar a prescrição da pretensão autoral. Logo, a sentença recorrida não está a merecer reparo (ID 56976161 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto a transgressão ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. A propósito: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 24/5/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luís Borges de Resende, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002